Tribunal: TJSP
Processo: 1034922-85.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – compromisso de compra e venda - sentença de procedência parcial – insurgência dos réus – caso em que está evidenciada a falta de informação precisa e clara quando da venda dos imóveis localizados no pavimento 26° do empreendimento, onde consta que os mesmos possuem pé direito duplo – autores que adquiriram duas unidades contiguas por preço similar – somente

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – compromisso de compra e venda - sentença de procedência parcial – insurgência dos réus – caso em que está evidenciada a falta de informação precisa e clara quando da venda dos imóveis localizados no pavimento 26° do empreendimento, onde consta que os mesmos possuem pé direito duplo – autores que adquiriram duas unidades contiguas por preço similar – somente quando da vistoria, tomaram conhecimento de que um delas é tipo padrão - DECADÊNCIA – art. 27 CDC – prazo quinquenal – DANO MATERIAL – perícia judicial que apurou quantia de 30% do valor a menor em relação a unidade que não possui pé direito duplo – ausência de impugnação especifica quanto a esse valor – devida a restituição – DANO MORAL – caracterização – desdobramentos advindos da situação que superam o mero aborrecimento – fixação em R$ 5.000,00 para cada autor que se mostra razoável e compatível com a hipótese em comento – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – art. 26, parágrafo único, c.c. 85, §2° do CPC – sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.